Tribunal: TJES
Processo: 5000385-79.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-79.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO ROBERTO COSLOP
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000385-79.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO ROBERTO COSLOP

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação conhecimento c/c restituição com pedido de indenização por danos morais e materiais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para declarar a inexistência do contrato objeto dos autos, condenando o polo passivo à devolução de todas as parcelas que porventura tenham sido descontadas, em dobro, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em sede de cumprimento de sentença. Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Observou-se nos autos que, a despeito do termo de adesão, não foi apresentada nenhuma solicitação de saque por parte do consumidor e que os elementos do termo juntado revelam a fragilidade do negócio jurídico, bem como quanto à confiabilidade da suposta contratação.

Vejamos a conclusão do juízo sentenciante:

Com efeito, sem sequer adentrar na questão atinente à veracidade da assinatura aposta no Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, nota-se que o banco requerido não adotou as cautelas necessárias para garantir segurança à operação. Sobre o ponto, infere-se dos documentos carreados à defesa que a celebração do negócio jurídico foi amparada, tão somente, em um documento pessoal da parte autora, que pode ser facilmente obtido por terceiro fraudador, inclusive se valendo de contratos pretéritos firmados pela parte. Há, outrossim, inconsistência e/ou insuficiência de dados no instrumento contratual. De plano, observa-se que o termo de adesão não indica o local em que teria sido firmado, mas apenas a data.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que houve fraude na espécie.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, o qual deve ser considerado
in ré ipsa
nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)